Tribunal: STF
Processo: AI 585987
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento da alegada violação do art. 170, II, da
Constituição Federal (Súmulas 282 e 356): controvérsia decidida à
luz de legislação infraconstitucional pertinente ao caso, de reexame
 inviável no recurso extraordinário